Tribunal: TJSP
Processo: 1028251-52.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – R. sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Descabimento – Hipótese em que a ação executiva está fundada em cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo de débito - Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título - Aplicação da Lei no 10.931/04 - Título que se mostra apto a embasar a ação de execução –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de Crédito Bancário – R. sentença de improcedência – Insurgência do embargante – Descabimento – Hipótese em que a ação executiva está fundada em cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo de débito - Constatação de certeza, liquidez e exigibilidade do título - Aplicação da Lei no 10.931/04 - Título que se mostra apto a embasar a ação de execução – Ausência de prejudicialidade externa, ante a existência de sentença transitada em julgado – Pretensão de arbitramento de honorários advocatícios por equidade – O juiz somente fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo – Ausência das hipóteses de aplicabilidade do disposto no artigo 85, §8°, do Código de Processo Civil – Precedente do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.